Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703263-92.2021.8.07.0001 RECORRENTES: POMPÍLIO BARROS MONTEIRO, LOURDES DE JESUS MACEDO SILVA E GOIÁS ANTÔNIO ACCIOLY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA PASEP. COMPOSIÇÃO ATIVA: SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA: BANCO DO BRASIL S/A. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE FALHA AO BANCO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR E GESTOR DAS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO INDEVIDA DOS ATIVOS RECOLHIDOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA OU PERMISSÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. FORMA DE ARRECADAÇÃO, HIPÓTESES DE MOVIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DIRETOR (DECRETOS No 4.751/03 E 9.978/19). BANCO. ATUAÇÃO. ARRECADADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. RELAÇÃO ENTRE O BANCO GESTOR E O TITULAR DA CONTA VINCULADA. NATUREZA CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUALIFICADORES DA RELAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇOS E DESTINATÁRIO FINAL DA PRESTAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS FALHAS. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR AOS ATIVOS RECOLHIDOS NA CONTA INDIDIVUDAL. IMPUTAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO AFETADO AO TITULAR DA CONTA VINCULADA. PROVA INEXISTENTE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. RESOLUÇÃO CONSOANTE A CLÁUSULA GERAL QUE DISPÕE SOBRE A REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). DEFESAS PROCESSUAIS E MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. FALHA IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA INDENIZATÓRIA. ENTIDADE GESTORA DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AÇÃO PESSOAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. DATA DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PELO TITULAR E DETECÇÃO DOS DESFALQUES/DANOS. FATO GERADOR DA LESÃO AO DIREITO INVOCADO E DA PRETENSÃO. TEORIA DA ACTIO NATA (CC, ART. 189). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A FÓRMULA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 1150, RECURSOS ESPECIAIS No 1.895.936/TO, No 1.895.941/TO E No 1.951.931/DF). PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em viesse a exceder o postulado. 2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a rejeição do postulado com base em fundamentos eventualmente divergentes dos invocados pelas partes não encerra julgamento extra petita se resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando sua incursão em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150). 4. Estando a causa de pedir alinhada lastreada na imputação de falha na gestão dos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, resultando em movimentações indevidas dos ativos nela recolhidos e/ou ausência de correção dos importes nela recolhidos segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho gestor do programa, o Banco do Brasil S/A, como gestor da conta e dos ativos nela recolhidos por franquia e delegação legal, está revestido de legitimação para compor a posição passiva da ação, pois fulcrada na imprecação de falha aos serviços de gestão que lhe estão confiados, ensejando, como consectário, a competência da Justiça comum para o processamento de demanda indenizatória aviada em face da casa bancária sob aquela formatação. 5. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205). 6. Atuando o Banco do Brasil S/A como administrador e gestor dos ativos e contas vinculados ao programa PASEP, funcionando, pois, como prestador de serviços bancários, e sendo o titular da conta individual o destinatário final da prestação, qualifica-se a relação estabelecida em razão dos serviços prestados como sendo de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos identificadores do relacionamento passível de ser enquadrado com essa natureza jurídica, inclusive porque a casa bancária é remunerada pelos serviços que fomenta, ainda que não transmitido o ônus ao titular da conta vinculada (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 297). 7. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP - fora instituído pela Lei Complementar 8/1970 e suas alterações, tendo sua arrecadação sido direcionada na conformidade do art. 239 da Constituição da República de 1988, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), revertendo-se ao programa seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de programa de desenvolvimento econômico, entre outras ações da previdência social, mantidas, contudo, as contas individuais abertas até a promulgação da Carta Magna e as situações de saques legalmente pontuadas, competindo ao Banco do Brasil S/A, por delegação legal, atuar como administrador e gestor das contas vinculadas ao fundo, corrigindo e agregando aos ativos nelas recolhidos juros remuneratórios segundo os critérios legalmente estabelecidos e o definido pelo conselho gestor do programa (LC no 26/1975). 8. A responsabilização do Banco do Brasil S/A, na condição de gestor/administrador das contas vinculadas ao programa PASEP e dos ativos nela recolhidos sob a imprecação de falha na prestação dos serviços que lhe estão direcionados, seja sob a ótica de que permitira a ultimação de saques indevidos no recolhido, seja sob a imputação de não correção ou agregação da remuneração devida aos ativos nelas recolhidos segundo os critérios legalmente postos e o estabelecido pelo Conselho Gestor do programa, demanda a comprovação, pelo titular da correlata conta vinculada que formula a pretensão indenizatória, das falhas que içara como fatos constitutivos do direito que invocara, resultando que, não subsistindo prova do defeito imputado aos serviços delegados à Casa Bancária, a deficiência probatória conduz à rejeição do pleito indenizatório, conforme orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I). 9. Conquanto administrador e gestor das contas vinculadas ao programa PASEP e dos ativos nela recolhidos, o Banco do Brasil S/A não tem ingerência sobre a forma de correção e os juros aplicados sobre os ativos nela recolhidos, cuja periodicidade é a anual, porquanto questões legalmente dispostas e reservadas ao Conselho Gestor do programa, não podendo, pois, ser responsabilizado pelos índices e juros definidos, ou, ainda, em razão de o ente obrigado não ter agregado à conta vinculada aos depósitos que lhe estavam afetados, segundo a regulamentação legal, somente podendo ser eventualmente responsabilizado se detectada falha nos serviços que lhe estavam efetivamente debitados, e, assim, ausente comprovação de falha imputável à instituição financeira, conforme o encargo afetado à parte autora ao formular pretensão indenizatória fiada na imputação de falha nos serviços afetados à entidade bancária, deixando carente de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido encerra imperativo legal (LC no 26/75; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19; CPC, art. 373, I). 10. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 489 e 492, todos do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aduzindo que houve violação ao princípio da adstrição e julgamento extra petita, pois inexiste qualquer insurgência por parte dos recorrentes acerca dos índices de correção monetária e saques efetivados nas cotas do PASEP. Requerem a declaração de nulidade das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias; c) artigos 341 da Lei Adjetiva Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991, 8o e 12, ambos da Lei 9.365/1995, sustentando que houve falha na prestação do serviço pelo recorrido durante a gestão das cotas do fundo PASEP de titularidade dos recorrentes, uma vez que deixou de investir no mercado financeiro e de repassar os seus proventos ao fundo, para posterior distribuição entre os cotistas. Pedem a fixação de honorários de sucumbência (ID 59449285). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 141, 341, 489 e 492, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991, 8o e 12, ambos da Lei 9.365/1995, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020